Tribunal: TJPA
Processo: 0005388-70.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005388-70.2014.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: CLÁUDIO MACIEL DE SOUZA
Adv. : WLANDRE GOMES LEAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). 1) PRELIMINAR DE NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE E INCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
PARQUET.
INOCORRÊNCIA. RECURSO TEMPESTIVO E ADEQUADO. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INFANTE. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA SENILIDADE. APLICABILIDADE. SEM REDUÇÃO DA PENA (SÚMULA 231 STJ).
1) O termo inicial do prazo recursal para o Ministério Público se dá com a entrega dos autos, com vista no departamento administrativo incumbido de recebê-los. Precedentes do STF e STJ -
In casu,
verifica-se que os autos foram recebidos na Secretaria do Ministério Público em 06 de abril de 2017, quinta feira, sendo o dia 08 de abril o prazo final, contudo, por se tratar de sábado, prorrogou-se para segunda feira. Desta forma, tendo sido o recurso interposto em 10 de abril, tempestivamente, portanto. De igual modo, o equivoco no fundamento jurídico do recurso é irrelevante, quando nitidamente o Recorrente demonstra presentes todos os requisitos para sua admissibilidade (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, a legitimidade, interesse para recorrer, tempestividade e regularidade formal), sendo nítido caso de fungibilidade recursal do art. 619 do CPP para o art. 382 do mesmo diploma legal. Preliminar Rejeitada
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições, sendo prescindível que o laudo sexológico ateste a existência de vestígios. Isto porque, a materialidade delitiva, considerando os atos executórios do crime descritos na denúncia, consubstancia-se pela prática concreta de atos libidinosos que, embora não tenham deixado vestígios físicos a serem apurados por ocasião da realização do exame de corpo de delito, deixaram sequelas psíquicas, sendo imperioso o afastamento da absolvição pleiteada.
3) Incabível o pleito de redução da pena-base quando esta já é fixada no mínimo previsto para o tipo penal. Restando sobejamente comprovado que o Apelante possuía 70 anos na data da publicação da sentença, faz
jus
a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I do CP. Contudo, sem redução da pena, diante dos termos da Súmula 231 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
apenas para aplicar a atenuante da senilidade, sem redução da pena
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em plenário virtual na Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias nove a dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLÁUDIO MACIEL DE SOUZA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
, que o condenou à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pelas práticas delituosas prevista no art. 217-A, do CP.

A denúncia foi oferta em desfavor do acusado imputando-lhe a prática de estupro de vulnerável em desfavor da adolescente G. da S. G., de 13 anos de idade.

Narra a denúncia que, no dia 28/08/2013, a genitora da vítima, Francinete Cruz , tomou conhecimento através da Irmã da vítima, que esta última era abusada desde os 10 anos de idade por seu vizinho, ora denunciado.

O irmão da vítima Josué, de 10 anos de idade, viu quando a vítima estava na casa de Vitória (neta do réu), subindo uma escada e o denunciado tentou pegar na sua vagina, sem êxito, porque ela subiu rapidamente as escadas.

A vítima relatou que os abusos aconteciam sempre que ia visitar sua amiga Vitória, esclarecendo que, certa vez, o acusado trancou a porta do quarto e a convidou para ir ao motel Ele e Ela, oportunidade em que a vítima bateu a porta, tendo Vitória aberto a porta, porém, aparentou não ter percebido nada de estranho.

Relatou, ainda, que o acusado lhe ofereceu dinheiro para pegar no seu pênis, tendo recusado, assim como recusava as caronas oferecidas por ele na saída de sua escola.

Prosseguiu afirmando que o acusado já esfregou e, inclusive, já meteu o dedo em sua genitália, ocasionando-lhe dor, mas sem sangramento, tendo o acusado perpetrado ameaças para evitar que fosse denunciado.

A denúncia foi recebida em 16/09/2014.

Na fl. 86-86 v., o MM. Juízo
a quo,
adotando as razões apresentadas nas alegações finais do Ministério Público promoveu a absolvição do acusado.

Os autos foram remetidos com vistas ao Ministério Público em 05/04/2017, sendo recebido perante a Secretaria do Órgão Ministerial em 06/04/2017 (fl. 87).

Nas fls. 88-89, o
Parquet
opôs Embargos de Declaração considerando a contradição existente na sentença, de vez que o Ministério Público havia requerido a condenação do réu nas suas alegações finais.

Após o reconhecimento do erro material, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 91- 98).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 114-141), pleiteia a nulidade da sentença condenatória, com restituição da sentença absolutória, seja pela intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo
Parquet
, seja por serem eles inadequados para reformar a sentença absolutória, seja pela ausência de provas técnicas quanto aos abusos aduzidos pela vítima. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante do art. 65, I do CP, por ter o Apelante mais de 70 anos de idade na data da sentença. Por fim, pleiteou a revisão da dosimetria, com redução da pena-base, considerando que a conduta social do Apelante restou demonstrada nos autos.

Em contrarrazões (fls. 150-159), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
, opinou pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Os autos me vieram conclusos em 18/08/2017.

É o relatório. À revisão em 27 de abril de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
PARQUET

Inicialmente, o Apelante aduz que os Embargos de Declaração (fls. 88-89) são intempestivos, além de serem inadequados para converter a sentença absolutória em condenatória.

Sem maiores delongas, adianto que a irresignação não merece prosperar, senão vejamos:

Conforme relatado, nas fl. 86-86 v., o MM. Juízo
a quo,
adotando as razões apresentadas nas alegações finais do Ministério Público promoveu a absolvição do acusado.

Os autos foram remetidos com vistas ao Ministério Público em
05/04/2017
, sendo recebido perante a Secretaria do Órgão Ministerial em
06/04/2017 (fl. 87)
.

Nas fls. 88-89, o
Parquet
opôs Embargos de Declaração considerando a contradição existente na sentença, de vez que o Ministério Público havia requerido a condenação do réu nas suas alegações finais.

Após o reconhecimento do erro material, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 91- 98).

A jurisprudência pátria é maciça e remansosa no sentido de que o Ministério Público não goza de prazo em dobro para recorrer, contudo, o seu prazo processual apenas se inicia com o recebimento dos autos na secretaria do referido Órgão senão vejamos:
STF:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Agravo de instrumento que teve o seguimento negado em razão da ausência de protocolo na petição de recurso extraordinário. Persistência dos fundamentos da decisão agravada.
O prazo recursal para o Ministério Público é contado da entrega dos autos com vista ao departamento administrativo incumbido de recebê-los, e não da deliberada aposição do ciente do membro do Parquet ou da distribuição interna dos autos
. Precedente
.
Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AI 524933 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma
, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-06 PP-01281).
STF:
PROCESSUAL PENAL.
PRAZO
. TERMO INICIAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO
.
I - O termo inicial do prazo recursal para o Ministério Público se dá com a carga dos autos na secretaria do Parquet.
II - Agravo regimental desprovido. (
RE 467562 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
julgado em 06/02/2007, DJ 02-03-2007 PP-00035 EMENT VOL-02266-04 PP-00866).
STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O Ministério Público e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que o prazo de recurso deve ser contado a partir do recebimento dos autos com vista
.
2. A partir do julgamento do HC 83.255-5/SP, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ficou consolidado o entendimento de que a contagem dos prazos para a interposição de recursos pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública começa a fluir da data do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão, e não da ciência de seu membro no processo.
3. Recurso especial não provido.
(
REsp 1278239/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012).

In casu,
verifica-se que os autos foram recebidos na Secretaria do Ministério Público em 06 de abril de 2017, quinta feira, sendo o dia 08 de abril o prazo final, contudo, por se tratar de sábado, prorrogou-se para segunda feira. Desta forma, tendo sido o recurso interposto em 10 de abril, tempestivamente, portanto.

Quanto à alegação de incabimento dos Embargos de Declaração, melhor sorte não assiste ao Apelante. Isto porque, apesar do equivoco na invocação do artigo jurídico correto, mas o recurso foi nominado corretamente e o Embargante apresentou fundamentos plausíveis para o seu provimento, a saber, a latente contradição na qual o Julgador se embasou para declarar a absolvição do réu.

De igual modo, o equivoco no fundamento jurídico do recurso é irrelevante, quando nitidamente o Recorrente demonstra presentes todos os requisitos para sua admissibilidade (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, a legitimidade e o interesse para recorrer, tempestividade e regularidade formal), sendo nítido caso de fungibilidade recursal do art. 619 do CPP para o art. 382 do mesmo diploma legal.
II - ABSOLVIÇÃO:

Na sequência, aduz que o laudo sexológico juntado aos autos não atesta o abuso sexual, bem como os depoimentos das testemunhas e da vítima não servem como sustentáculo para a condenação.

Novamente sem razão. A autoria do delito se encontra cabalmente comprovada, não cabendo que se falar em ausência de provas suficientes à condenação.

Destaca-se que desde a fase policial até a instrução processual, a vítima manteve seu discurso firme e coerente, consubstanciado nas várias vezes que o acusado apalpou-lhe nas partes intimas, sendo umas delas presenciada pela testemunha ocular do crime, que é o irmão da vítima Josué. Além destes fatos, o acusado também oferecia dinheiro para vítima ir com ele até o motel, cuja oferta sempre foi recusada pela menor.

Percebe-se, destarte, que o depoimento da vítima é de extrema valia para o esclarecimento do caso. Esclarece-se, como é cediço, que em matéria de crimes contra os costumes, a palavra da vítima, que muitas vezes é a única prova apta a ensejar a condenação, deve ser levada em consideração, visto que normalmente perpetrados longe do olhar de testemunhas.

Assim posiciona-se a jurisprudência, senão vejamos:
TJPA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações.
As características da primariedade e bons antecedentes do réu podem ser aduzidas na fixação de sua pena-base, todavia não podem ser utilizadas como atenuantes, porquanto ambas as características não se encontram entre o rol das circunstâncias atenuantes do art.65 do CP. É de conhecimento geral que a prática de ato sexual com menores se trata de crime. O mero fato de o réu ser analfabeto não lhe retira o dever de cumprimento das regras jurídicas impostas à sociedade. O próprio modus operandi do réu demonstra sua ciência quanto à ilicitude de sua conduta. Delito praticado no interior da residência da menor, que na época dos fatos estava com 12 anos de idade. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime. (2017.01034223-81, 171.754, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-16, Publicado em 2017-03-17)

Com o advento da Lei nº 12.015/2009, o tipo penal atinente ao crime de estupro de vulnerável passou a considerar o estupro não apenas a conjunção carnal, mas também outro ato libidinoso praticado com a vítima. Desta forma, os apalpamentos das partes intimas da vítima, se insere neste segundo conceito.

Assim, é prescindível que o laudo sexológico ateste a existência de vestígios. Isto porque, a materialidade delitiva, considerando os atos executórios do crime descritos na denúncia, consubstancia-se pela prática concreta de atos libidinosos que, embora não tenham deixado vestígios físicos a serem apurados por ocasião da realização do exame de corpo de delito, deixaram sequelas psíquicas, sendo imperioso o afastamento da absolvição pleiteada.
III- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO I DO CP:

Nesse tópico, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de vetores negativos do art. 59 do CP, tornando prejudicado o pleito de redução.

Atinente ao reconhecimento e a aplicação da atenuante disposta no art. 65, inciso I do CP.
Nesse ponto lhe assiste razão parcial.

Pois bem,
observada a cópia da carteira de identidade do apelante, às fls. 20 do apenso, verifico que este nasceu em 24/07/46, e a sentença datada de 25 de abril de 2017. Dessa forma, o recorrente possuía 70 (setenta) anos de idade, na data de prolação da sentença. Fazendo
jus
a referida atenuante. Contudo, considerando que os termos da Súmula nº 231 do STJ, deixo de reduzir a pena,
in verbis:
Súmula nº 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
concedo-lhe provimento parcial, apenas para aplicar a atenuante da senilidade, sem redução da pena
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator